Tribunal: TJSP
Processo: 1506163-53.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Réu confesso. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Pena redimensionada. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Pedido de abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da reprimenda. Adequada a manutenção do regime inicial semiaberto,

Ementa:
APELAÇÃO. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Réu confesso. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Pena redimensionada. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Pedido de abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da reprimenda. Adequada a manutenção do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do acusado. Recurso parcialmente provido.